Tribunal: TJSP
Processo: 0006298-32.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Execução Penal – Progressão de Regime – Preenchimento requisitos objetivos – Crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa – Incerteza acerca da absorção da terapêutica prisional – Exame criminológico cuja realização é não obrigatória, mas recomendável – Entendimento
A Lei n. 10.792/03 alterou o art. 112 da LEP, afastando a necessidade da realização de exame criminológico

Ementa:
Execução Penal – Progressão de Regime – Preenchimento requisitos objetivos – Crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa – Incerteza acerca da absorção da terapêutica prisional – Exame criminológico cuja realização é não obrigatória, mas recomendável – Entendimento
A Lei n. 10.792/03 alterou o art. 112 da LEP, afastando a necessidade da realização de exame criminológico para a concessão da progressão de regime prisional. Desde então, passou-se a exigir apenas a juntada do atestado de bom comportamento carcerário, comprovado pelo Diretor do estabelecimento prisional, e a fluência do lapso temporal. Na hipótese de haver, todavia, dúvida razoável acerca do merecimento e do preparo do sentenciado para a progressão de regime, principalmente se foi ele condenado por crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, é sempre recomendável a realização do exame criminológico para auferir, com um mínimo de segurança, sua efetiva aptidão para o convívio social, ainda que já tenha cumprido os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000026826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0006298-32.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em
que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado WANDERSON GONSALEZ DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Por maioria, deram provimento parcial ao recurso, vencido
parcialmente o 3° juiz, em maior extensão, para cassar a decisão e
determinar submissão ao exame criminológico multidisciplinar, nos
termos do voto do relator, mas mantido o agravado no sistema atual
até prolação de outra decisão. Sem declaração, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E
SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006298-32.2020.8.26.0026 -Voto no
2
Voto n. 24989
Agravo em Execução n. 0006298-32.2020.8.26.0026 - Bauru
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: WANDERSON GONSALEZ DE OLIVEIRA
Execução
Penal

Progressão
de
Regime

Preenchimento requisitos objetivos
Crimes dolosos
cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa

Incerteza acerca da absorção da terapêutica prisional
Exame criminológico cuja realização é não obrigatória,
mas recomendável Entendimento
A Lei n. 10.792/03 alterou o art. 112 da LEP, afastando a
necessidade da realização de exame criminológico para a
concessão da progressão de regime prisional. Desde então,
passou-se a exigir apenas a juntada do atestado de bom
comportamento carcerário, comprovado pelo Diretor do
estabelecimento prisional, e a fluência do lapso temporal. Na
hipótese de haver, todavia, dúvida razoável acerca do
merecimento e do preparo do sentenciado para a
progressão de regime, principalmente se foi ele condenado
por crimes dolosos cometidos com violência ou grave
ameaça à pessoa, é sempre recomendável a realização do
exame criminológico para auferir, com um mínimo de
segurança, sua efetiva aptidão para o convívio social, ainda
que já tenha cumprido os requisitos objetivos e subjetivos
previstos em lei.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução interposto pela i.
Promotora de Justiça contra a r. decisão de fls. 32/34, da MMa Juíza
Renata Biagioni, da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Bauru, que, nos autos das execuções n. 0002213-24.2015.8.26.0496 e
0006285-83.2017.8.26.0496, entendendo estarem preenchidos todos
os requisitos, deferiu a progressão ao regime semiaberto ao
sentenciado WANDERSON GONSALEZ DE OLIVEIRA.
A i. representante do Parquet almeja a reforma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006298-32.2020.8.26.0026 -Voto no
3
r. decisum, sustentando que o recorrido não preenche o requisito
subjetivo para a concessão do referido benefício, de modo que a
progressão deferida deve ser cassada, determinando-se o retorno do
sentenciado ao regime semiaberto. Alternativamente, pleiteia a
realização do exame criminológico por equipe multidisciplinar, para
verificação do preenchimento do requisito subjetivo.
Processado o agravo e mantida a r. decisão
recorrida (fls. 53), a D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo seu provimento.
É o Relatório.
O presente recurso merece parcial provimento.
No presente caso, o sentenciado possui longa
pena a cumprir
o término de cumprimento da reprimenda está
previsto para 29 de dezembro de 2029 (fls. 18) que foi originada da
prática de crimes cometidos mediante violência e grave ameaça, a
saber, roubos majorados (fls. 16/18).
É verdade que o reeducando, primário, ostenta
bom comportamento carcerário (fls. 22) e não cometeu faltas
disciplinares (fls. 26).
Cometeu, contudo, delitos graves, com violência e
grave ameaça contra pessoa, e tem, ainda, longa pena a cumprir (até
29 de dezembro de 2029 fls. 18).
Tal quadro, por si só, aponta para a periculosidade
do reeducando e a necessidade de uma análise mais apurada sobre o
preenchimento do requisito subjetivo para a progressão.
Conforme pontuou a i. Promotora de Justiça, às fls.
06:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006298-32.2020.8.26.0026 -Voto no
4
O entendimento desta Promotoria de Justiça é no sentido de
que a longa pena não é causa impeditiva de benefícios, mas
circunstância que demonstra que os requisitos objetivos e
subjetivos devem ser analisados com maior rigor. Assim,
deve o sentenciado comprovar de forma cabal, que não
representa perigo para a sociedade, pois,
como se sabe, em sede de execução de penas vige o
princípio do in dubio pro societate.
Como se não bastasse, o procedimento não se
encontra instruído com exame criminológico, que poderia, em tese,
comprovar a aptidão do sentenciado a vivenciar o regime mais brando;
afinal, como é cediço, o sistema aberto enseja total liberdade ao
sentenciado, razão pela qual é necessário que se demonstre tenha
ocorrido ao menos uma mínima assimilação do programa de
ressocialização proposto pelo Estado.
Tratando-se o pleito de uma antecipação de
liberdade, não se pode admitir que a sociedade seja exposta a risco,
funcionando como verdadeiro laboratório para atestar-se a eficaz
ressocialização do recorrido. Em vista disso, deve-se apenas conceder
o benefício àqueles que demonstraram assimilação da terapêutica
penal, face à manutenção da segurança social (prevalência do
interesse público).
Neste ponto, cumpre destacar que, embora a Lei n.
10.792/03 tenha alterado o art. 112 da LEP, afastando a necessidade
da realização de exame criminológico para a concessão da progressão
de regime prisional; passando a exigir apenas a juntada do atestado de
bom
comportamento
carcerário,
comprovado
pelo
Diretor
do
estabelecimento prisional, e a fluência do lapso temporal, imperiosa a
análise do caso concreto.
Como no presente caso, há fundada dúvida acerca
do merecimento e do preparo do sentenciado para a progressão de
regime, pelo cometimento de crimes graves, mediante violência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006298-32.2020.8.26.0026 -Voto no
5
grave ameaça. É, assim, sempre recomendável a realização do exame
criminológico para aferir, com um mínimo de segurança, sua efetiva
aptidão para o convívio social, ainda que já tenha cumprido os
requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei.
Diante desse quadro, precipitado foi, ao menos por
ora, permitir a progressão para o regime aberto, sem a realização de
exame criminológico, elaborado por equipe multidisciplinar, inclusive
com laudo psiquiátrico, único meio de constatar se o sentenciado
reúne, ou não, condições pessoais de parcial reinserção social, o que
fica ora determinado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao agravo
em execução interposto pela Acusação, para cassar a decisão, com a
regressão do sentenciado WANDERSON GONSALEZ DE OLIVEIRA
ao regime semiaberto, e determinar que outra seja proferida após a
realização de exame criminológico, a ser elaborado por equipe
multidisciplinar, inclusive com laudo psiquiátrico, e a respectiva
manifestação das partes a respeito.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator